Tribunal: TJSP
Processo: 1071956-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Concurso Público. Polícia Militar. Validade da decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de Investigação Social. Compreensível e justificável que a Administração Pública escolha criteriosamente os profissionais que devam ser aprovados no Concurso para Aluno Oficial PM - Bacharelado em Ciência Policiais edital DP 1/321/19, atendendo ao interesse público de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Concurso Público. Polícia Militar. Validade da decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de Investigação Social. Compreensível e justificável que a Administração Pública escolha criteriosamente os profissionais que devam ser aprovados no Concurso para Aluno Oficial PM - Bacharelado em Ciência Policiais edital DP 1/321/19, atendendo ao interesse público de garantir aos mais aptos o acesso a tal cargo. Não comprovação de ilegalidade ou de arbitrariedade em sua exclusão do certame. Discricionariedade administrativa. Necessidade de observância às regras do Edital. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000621798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1071956-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEONARDO GOMES MARIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1071956-36.2019.8.26.0053 - V. 11237 - lof
ACF no 11.237/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1071956-36.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante: Leonardo Gomes Mariano
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL. Concurso Público. Polícia Militar.
Validade da decisão administrativa que considerou o candidato
inapto na fase de Investigação Social. Compreensível e
justificável
que
a
Administração
Pública
escolha
criteriosamente os profissionais que devam ser aprovados no
Concurso para Aluno Oficial PM - Bacharelado em Ciência
Policiais edital DP 1/321/19, atendendo ao interesse público de
garantir aos mais aptos o acesso a tal cargo. Não comprovação
de ilegalidade ou de arbitrariedade em sua exclusão do
certame. Discricionariedade administrativa. Necessidade de
observância às regras do Edital. Precedentes desta Corte.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de ação pelo procedimento comum com
pedido de anulação de ato administrativo e indenização por danos morais
em virtude de ato que excluiu o autor LEONARDO GOMES
MARIANO, integrante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do
concurso público para Aluno Oficial PM Bacharelado em Ciência
Policiais edital DP 1/321/19 (fls. 01/16).
A r. sentença de fls. 271/273, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do
CPC/2015. Pela sucumbência, condenou o autor ao pagamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1071956-36.2019.8.26.0053 - V. 11237 - lof
despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da parte
contrária, fixados em 10% do valor atribuído à causa, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Inconformado, apela o autor, conforme razões de fls.
281/295, requerendo a reforma da r. sentença, para que o pedido inicial
seja julgado procedente.
Recurso processado e respondido (fls.313/321).
O apelante requereu, em incidente apartado, “a
concessão da antecipação de tutela recursal, para se evitar dano irreparável. Por
isso, requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao Recurso, para que o
Recorrente seja reintegrado, até trânsito em julgado da decisão do litígio
instalado” (fls. 01/10), que foi negado por esta Relatoria.
Houve oposição ao julgamento virtual a fls. 328/329.
É o relatório.
A investigação social no concurso público, de caráter
eliminatório - como previsto no Edital - é atributo exclusivo da
Administração, com base nos dados fornecidos pelo candidato, estes que
são comparados com o perfil que o Administrador espera que o servidor
possua.
Em que pesem as alegações do apelante, o conjunto
probatório amealhado não permite afastar a presunção de legalidade do ato
administrativo e afirmar que sua exclusão do concurso tenha sido
arbitrária.
Embora em concurso anterior o autor tenha conseguido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1071956-36.2019.8.26.0053 - V. 11237 - lof
reverter judicialmente sua exclusão do certame, o presente concurso trata
de cargo diverso, em que a “avaliação de um histórico de conduta ético-social,
moral e profissional ainda mais diferenciado, demandando maior atenção para
com a aprovação do Impetrante. A Administração do Concurso mantém com
maior veemência a avaliação dos pretensos Oficiais de Polícia Militar por estar
o seu diferencial fundamentado em um aspecto de significativa ordem e
relevância, que é o exercício da atividade de comandamento, cujas
características de chefia e liderança devem ser e estar inerentes ao histórico de
conduta social favorável ao exercício do cargoalmejado;1.5. fundamentalmente,
também, seus antecedentes sociais devem constituir exemplo perante todos
aqueles que estarão sob seu comandamento, conduta esta que desabona o
Impetrante, conforme descrito no decorrer da presente peça informativa,
motivações estas que desautorizam a Administração do Concurso a proferir
parecer favorável à aprovação do Impetrante” (fl. 92).
Com efeito, os motivos da desclassificação do autor da
ação no concurso público, conforme as informações juntadas à contestação
pela Polícia Militar, foram:
“(...) Das motivações de reprovação do candidato no atual
concurso
6.2. dos itens 5.2.: Toxicômano ou drogadicto; 5.13.: Pessoa
que mantenha relação de amizade, convivência ou
conivência
com
indivíduos
envolvidos
em
práticas
delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou
que possam induzir ao cometimento de crimes:
6.2.1. o candidato integrou na condição de sócio a torcida
organizada ́Dragões da Real ́, grupo constituído por
torcedores que representa o São Paulo Futebol Clube. Em
que pese nada desabonar tal relação de convívio social (e
esportivo), a investigação sigilosa identificou que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1071956-36.2019.8.26.0053 - V. 11237 - lof
candidato é conhecido usuário de drogas junto a outros
usuários que compõem aquela mesma torcida organizada,
sendo estes indivíduos, inclusive, ́amigos ́ do candidato,
com quem ele mantem assídua convivência;
6.2.2. a prática do uso de substâncias entorpecentes ilícitas
(drogas) por significativa parte de integrantes/sócios de
uma torcida organizada é conduta certa e já sabida
(conhecimento notório) entre seus próprios participantes;
6.2.3. neste aspecto da verificação sigilosa procedida, a
pessoa do Impetrante foi identificada como usuário de
tóxicos (...)”.
Tais informações constam da documentação de fls.
91/132, identificada como informação pessoal sigilosa.
Como bem reconheceu o julgador “a quo”:
“(...) o autor não negou que convive com pessoas que usam
drogas nem negou que frequenta lugares em que se usa
esse tipo de substância. Defendeu-se o autor dizendo que
não faz uso de drogas. Mas a motivação da eliminação vai
além disso. Imputa ao autor um estilo de vida incompatível
com o cargo almejado. O curso de oficial da PM é
destinado para aqueles que pretendem liderar a
instituição. Logo, deveria o autor zelar pela reputação,
selecionar as amizades e não frequentar todo tipo de
ambiente. A investigação social tem esse propósito,
selecionar os candidatos com perfil mais adequado aos
valores da instituição, verdadeiros exemplos para ocupar a
liderança” (fl. 272).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1071956-36.2019.8.26.0053 - V. 11237 - lof
Evidente que a chamada investigação social implica
em certa margem de discricionariedade do administrador. Por outro lado,
não pode haver um excesso do administrador ou a ausência absoluta de
critérios na avaliação da investigação social.
No caso concreto, entretanto, tem-se que a decisão
observou os princípios de legalidade e da razoabilidade, nada justificando a
interferência do Poder Judiciário no ato administrativo proferido.
Observa-se que, diante das informações prestadas, o
seu perfil é conflitante com o que se espera de um oficial da policial
militar, que deve ter conduta escorreita e reputação ilibada.
Ensina Maria Sílvia Zanela Di Pietro a respeito:
“Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é
possível, mas terá que respeitar a discricionariedade
administrativa nos limites em que ela é assegurada à
Administração Pública pela lei. Isto ocorre precisamente pelo
fato de ser a discricionariedade um poder delimitado
previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato,
intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da
Administração Pública, legitimando previamente a sua opção;
qualquer delas será legal. Daí porque não pode o Poder
Judiciário invadir esse espaço reservado pela lei ao
administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo por
seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela
autoridade competente com base em razões de oportunidade e
conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir
diante de cada caso concreto.” (Direito Administrativo, 23a ed.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1071956-36.2019.8.26.0053 - V. 11237 - lof
São Paulo: Atlas, 2010, p. 217).
Há que se considerar, de outro lado, que nenhuma
impugnação houve contra as regras do Edital ou do próprio concurso no
ato da inscrição, não podendo o apelante, após excluído, em fase
eliminatória, suscitar irregularidade quanto ao critério de avaliação
previsto pelo Edital ou pela autoridade administrativa.
No ato da inscrição, presume-se que o candidato
conheça e aceite as condições do referido concurso, incluindo a de se
submeter à regra de comprovação de idoneidade e conduta escorreita
mediante investigação social.
Assim, compreensível e justificável que a
Administração Pública escolha criteriosamente os profissionais que devam
assumir o cargo de Oficial da PM, atendendo ao interesse público de
garantir apenas aos mais aptos o acesso a tal cargo.
Não se nega o poder-dever de a Administração, no
exercício de sua discricionariedade, tendente à proteção do interesse
público, escolher os melhores candidatos para o preenchimento de seus
quadros, inserindo-se nesse campo da discricionariedade administrativa,
notadamente em certame voltado a compor quadros relacionados à
segurança pública, o estabelecimento de fase de investigação social.
Portanto, o Edital contém regras e sanções alusivas às
necessidades do administrador para estabelecer a exclusão do candidato,
por inaptidão, quando na investigação social - se o caso - não apurada
conduta compatível com as exigências nele contidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1071956-36.2019.8.26.0053 - V. 11237 - lof
Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Em concurso público, possui discricionariedade a
Administração para, de acordo com critérios previstos em
edital e nas leis aplicáveis, escolher dentre todos os candidatos,
aqueles que melhor se adaptem à função.
Conforme ensina MARÇAL JUSTEN FILHO: “Ao
elaborar o regulamento, o Estado deverá identificar as virtudes
desejáveis para o futuro ocupante de cargo público.
Essa identificação deverá tomar em vista a natureza das
atribuições do cargo, a responsabilidade daí derivada e outras
características que podem alcançar inclusive a capacitação
física indispensável.
Em vista dessas virtudes, serão estabelecidos requisitos
de participação e critérios de julgamento, que devem apresentar
cunho instrumental em vista daquelas virtudes.
A validade dos requisitos de participação e dos critérios
de julgamento, depende da adequação e da necessidade em
vista das virtudes desejáveis para o futuro servidor público, tal
como da compatibilidade da exigência com os valores
constitucionais
fundamentais”
(Curso
de
Direito
Administrativo, Ed. Saraiva, p. 588).
O caso dos autos representa matéria adstrita à
discricionariedade do Poder Público, a quem compete decidir
conforme conveniência e oportunidade, nos limites da lei.
Conforme LÚCIA VALLE FIGUEIREDO:
“O limite da
atuação do Poder Judiciário será gizado pelo próprio
Judiciário, que tem por finalidade dizer o direito no caso
concreto, sem invadir a competência administrativa. Isso faz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1071956-36.2019.8.26.0053 - V. 11237 - lof
parte do equilíbrio e do jogo dos poderes” (CURSO DE
DIREITO ADMINISTRATIVO, Ed. Malheiros, p. 374).” (TJSP
Apelação cível no 1043469-32.2014.8.26.0053
Rel. Des.
CARLOS EDUARDO PACHI, 9a Câmara de Direito Público, j.
em 8/04/2015, V.U).
Assim, a última fase do concurso em tela observa
critérios discricionários da Administração, evidentemente levando-se em
consideração os antecedentes criminais e outros critérios que possam
indicar a chamada “conduta escorreita”.
Todo rigor na avaliação não poderia ser de outra
forma, tendo em conta a relevância e natureza da função desempenhada
pelos servidores responsáveis pela segurança pública, a exigir condições
especiais de personalidade.
No mesmo sentido:
“CONCURSO DE INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR -
Exclusão do autor por não ter sido considerado apto na fase de
investigação social Improcedência do pedido corretamente
pronunciado em primeiro grau Investigação ético-social que
apurou perfil incompatível com o exercício da função policial
militar - Desligamento motivado identificado na espécie, sendo
inadmissível a interferência do Poder Judiciário no mérito da
decisão administrativa Apelo não provido”. (Apelação no
0009919-39.2009.8.26.0053; 8a Câmara de Direito Público;
Relator Des. Paulo Dimas Mascaretti; data do julgamento:
12/06/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1071956-36.2019.8.26.0053 - V. 11237 - lof
“Apelação
Pretensão do Autor à anulação do ato
administrativo responsável pela sua exclusão do concurso
público para ingresso na carreira de Agente de Segurança
Penitenciária Eliminação na fase de investigação social
Procedimento que revelou perfil incompatível com a função
almejada Mérito administrativo que não pode ser revisto pelo
Poder Judiciário quando não se vislumbra ilegalidade

Sentença mantida
Recurso a que se nega provimento”.
(Apelação no 1032492-78.2014.8.26.0053; Relator Ponte Neto;
data do julgamento: 28/01/2015).
“Concurso Público Policial Militar investigação social
reprovação legalidade - a relevância e natureza da função
desempenhada pelos policiais militares exigem conduta social
afinada com os interesses da coletividade liminar negada
recurso improvido”. (AI no 0048208-98.2012.8.26.0000, rel.
Des. Franklin Nogueira, 1a C. Direito Público, 02.10.12).
“Mandado de Segurança
Reprovação em Concurso de
ingresso na Polícia Militar
Existência de conduta
desabonadora
na
vida
pregressa
do
candidato

Admissibilidade Discussão acerca dos motivos ensejadores do
apontamento da circunstância em seus antecedentes

Descabimento nesta via
Denegação mantida
Recurso
desprovido”. (AC no 994.07.146564-2, rel. Des. Ferraz de
Arruda, 13a C. Direito Público, v.u., j. 16.6.10).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1071956-36.2019.8.26.0053 - V. 11237 - lof
Sendo assim, nenhuma razão há para se imputar nulo o
ato administrativo, uma vez que foi revestido de legalidade, seguindo os
critérios estabelecidos no Edital do concurso.
Por fim, restando improvido o recurso de apelação do
autor, de rigor aplicar-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015,
majorando-se em 2% o valor devido a título de honorários
advocatícios, totalizando 12% sobre o valor da ação, atualizado quando da
liquidação do julgado, observando-se a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, mantendo-se a r. sentença.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator